Tribunal: TJMT
Processo: 1024985-92.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024985-92.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE VINICIUS MORAWSKI PORTELLA DE LIMA - CPF: 089.948.849-80 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
o
1024985-92.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Andre Vinicius Morawski Portella de Lima

Apelada:
Azul Linhas Aéreas S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO -

DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Incabível, na hipótese, a majoração dos honorários nos termos do
§11, do art. 85, mormente
o dispositivo impõe a majoração a ser paga ao advogado do vencedor.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
o
1024985-92.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Andre Vinicius Morawski Portella de Lima

Apelada:
Azul Linhas Aéreas S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Andre Vinicius Morawski Portella de Lima

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por dano moral que move contra
Azul Linhas Aéreas S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas e honorários advocatício no valor de 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado,
o apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório para o montante de R$10.000,00 e pela majoração dos honorários recursais.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 143384298).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
o
1024985-92.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Andre Vinicius Morawski Portella de Lima

Apelada:
Azul Linhas Aéreas S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Andre Vinicius Morawski Portella de Lima
moveu ação de indenização por dano moral contra
Azul Linhas Aéreas S.A.
, aduzindo que adquiriu passagem aérea partindo de Rondonópolis para Chapeco-SC, com a ida no dia 12.07.2021 e volta em 26.07.2021. Contudo, a ida não saiu conforme contratado, pois no momento do embarque foi informado que não se daria naquele dia, tampouco em Rondonópolis, mas sim em Cuiabá.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas e honorários advocatício no valor de 15% sobre o valor da condenação (id. 143384290).

Inconformado,
o apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório para o montante de R$10.000,00 e pela majoração dos honorários recursais.

Pois bem.
É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade do apelado frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada no montante de R$5.000,000 (cinco mil reais) deve ser mantida.

No que atinge a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no
§11, do art. 85, do CPC
, tenho que não merece prosperar a irresignação autoral, mormente o dispositivo impõe a majoração a ser paga ao advogado do vencedor recursal, hipótese que não se verifica no caso em tela.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022